Tribunal: STF
Processo: RE 1480543
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de Santos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 2):



    “Recurso inominado - Oficial da Policial Militar e Docente da Academia Militar do Barro Branco - Cumulação de cargos distintos, art. 37, XVI, da CF - Remuneração de cada cargo, para efeito de teto constitucional, deve ser considerada de forma isolada - Temas 377 e 384 do STF - Sentença mantida por seus próprios fundamentos - Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, XI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 5, p. 5-6):



     “(...) cumpre esclarecer que Policial Militar e Professor/Instrutor de cursos realizados nas Academias da Polícia Militar não são dois cargos públicos distintos. Com efeito, o único cargo público em que se encontrava provido o Recorrido é o de Policial Militar.



    Professor/Instrutor em cursos realizados na Polícia Militar é função do cargo público de Policial Militar.



    Isso é facilmente constatado pois o pagamento dos honorários do Recorrido, em razão do exercício da função de Professor é realizado no demonstrativo de pagamento do cargo público de Policial Militar.



    Também não existe lei que criou o cargo público de Professor da Academia de Polícia, tendo em vista que um cargo público somente pode ser criado por lei.”



    A Presidência do Colégio Recursal de Santos do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 6). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 4, p. 2-3):



    “Sem prejuízo, cumpre salientar, como bem pontuado na r. sentença:



    “Por esse motivo, a aplicação do teto constitucional deve incidir de forma isolada às funções exercidas, com restituição dos valores indevidamente descontados, relativos à função docente, sob a rubrica “redutor salarial EC 41/2003” (cód 021.055). Esse entendimento tem respaldo na tese fixada nos Temas nº 377 e 384 do STF, de Repercussão Geral reconhecida nos Recursos Extraordinários nº 612.975/MT e RE nº 602.043/MT: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.””



    O ponto nodal da controvérsia está em saber se incide a regra do teto remuneratório pela somatória das parcelas percebidas pelo policial militar que ministra aula dentro da corporação, em observância aos arts. 37, inc. XI, e 40, § 10, da Constituição da República. 



    Consigno que, no caso, não se trata de acumulação de cargos públicos. Afinal, além de estarmos diante de mesma fonte remuneratória, a função exercida pelo agravado é própria de sua carreira. 



    Nesse sentir, deve incidir o teto remuneratório sobre o somatório dos ganhos do agente público. Por ocasião do julgamento do RE 612.975, leading case do Tema 377, o Plenário desta Corte concluiu que: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” 



    Eis a ementa do julgado: 



    “TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE 2 Em elaboração RE 1434374 AGR / SP CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.” 



    A mesma tese foi fixada quando do julgamento do Tema 384, no RE 602.043. 



    Como se observa, os precedentes estabelecem que o teto remuneratório constitucional deve ser observado em função de cada vínculo formalizado, permitida a aferição do limite máximo em razão de cada cargo constitucionalmente acumulável. 



    O Poder Judiciário de São Paulo avaliou que a remuneração recebida pelos representados em decorrência do exercício das funções inerentes ao cargo e das funções de professor ou instrutor da Academia da Polícia Militar não deve sofrer limitação do teto remuneratório.



    A situação ora colocada é análoga à enfrentada no ARE 1.368.767 por esta Segunda Turma, situação em que acompanhei a divergência lançada pelo Ministro André Mendonça. 



    No caso em debate não há cumulação de cargos. Há, como salientado naquela oportunidade pelo Excelentíssimo Ministro André Mendonça, exercício de “função própria de sua carreira e ínsita à Corporação, tendo-o feito mediante simples designição interna, não caracterizando a situação de acumulação de cargos públicos.” 



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil para julgar improcedente a ação ajuizada pela parte recorrida.



    Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente